Tribunal: TJES
Processo: 0006290-58.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006290-58.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CTB. ENTREGA DE VEÍCULO A MENOR NÃO HABILITADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE 4 ANOS (ART. 109, V, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de RAFAEL DE ARAÚJO, por meio da qual lhe é imputa a prática do crime previsto no art. 310 do CTB, qual seja, “Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condenar o acusado pelo crime tipificado no artigo supracitado, fixando a pena em 7 meses de detenção e a substituindo por pena restritiva de direitos.

Irresignado, o réu interpôs recurso, alegando: (i) prescrição da pretensão punitiva; (ii) ausência de dolo e; (iii) deficiência de provas.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se Apelação Criminal contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular e legal efeito.

A princípio, afasto a prejudicial de prescrição arguida em recurso. Isso porque, conforme bem apontado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o fato típico ocorreu em 24/11/2021, a denúncia foi recebida em 06/10/2022, a r. sentença foi proferida em 15/02/2023 e o réu ficou ciente em 13/03/2023.

Com efeito, considerando que a pena para o delito cometido é de 6 meses a 1 ano, o prazo prescricional, de acordo com o art. 109, inciso V do CP, é de 4 (quatro) anos. Além disso, há de se considerar que o recebimento da denúncia interrompe a prescrição, ocasião em que o prazo passa a contar do zero.

Desse modo, considerando o prazo prescricional previsto em lei e as datas acima citadas, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, pelo que
rejeito
a prejudicial arguida e passo à análise dos demais argumentos de mérito constantes das razões recursais.

Pois bem. Consoante a jurisprudência do Excelso Pretório, n
o processo penal acusatório (art. 3º-A do CPP), constitui ônus da prova do Ministério Público a demonstração inequívoca dos elementos do fato típico (art. 129, I, da CF c/c art. 156,
caput
, do CPP),
ex vi
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 2ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021729-12.2018.8.08.0048 - 2ª Câmara Criminal APELANTE/APELADO: ROMARIO DOS PASSOS SANTOS VIEIRA APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. IMPUTAÇÃO INICIAL: ART. 157, §2º, II, C/C § 2º-A, I, CP. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICA A CONDUTA PARA O ART. 180, CP. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DO ROUBO. BEM APREENDIDO EM PODER DO RÉU. LEGITIMIDADE DA POSSE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA NO ART. 180, CP. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 –
Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, devendo o Ministério Público apresentar os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, não sendo possível ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos
. Caso em que uma vítima não foi capaz de reconhecer o acusado como um dos autores do roubo e a outra vítima, que teria sido abordada por ele, nem mesmo foi arrolada na denúncia. 2 - Com a apreensão do objeto receptado em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, competindo a ele demonstrar a legitimidade da sua posse. Na espécie, a defesa não trouxe aos autos elementos que pudessem confirmar sua versão, pelo contrário, o réu afirmou na fase policial que teria ficado responsável pelo veículo subtraído até a sua eventual alienação. 3 – Recursos conhecidos e desprovidos. (Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0021729-12.2018.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 27/Apr/2023)

Fincada essa premissa, tem-se que, na hipótese dos autos, a prova testemunhal colhida em AIJ, extraída do depoimento do Policial que realizou a diligência no local do acidente, é inequívoca em atestar que quem conduzia a motocicleta de propriedade do Recorrente no momento dos fatos era um menor de idade.

Em seu depoimento, o SGT/PM RENAN PESSIMILIO informou que o Recorrente aduziu expressamente ter emprestado a motocicleta ao adolescente, não sendo essa a primeira vez que o fazia.

Assim, a prova testemunhal
in casu
é forte e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade. A uma porque a motocicleta de propriedade do Recorrente envolveu-se em um acidente, a duas porque o condutor no momento dos fatos era um adolescente e a três porque o Recorrente não demonstrou que o adolescente havia furtado seu veículo ou a adquirido de outra forma ilegal, o que pressupõe ciência do proprietário acerca da condução indevida tipificada no art. 310 do CTB.

Ressalto que a mera alegação do réu sobre não ter consciência de que o condutor não possuía habilitação e era menor de idade não é suficiente para afastar o dolo, porquanto o Recorrente, ao emprestar o veículo para terceiro sem se certificar do cumprimento das disposições de trânsito pelo condutor, age com imprudência e assume o risco de eventuais consequências legais.

Portanto, sem mais delongas e sob as motivações expostas, não encontro razão para reforma da r. Sentença vergastada no tocante à aferição da responsabilidade criminal do réu, ante a prova da materialidade delitiva e da autoria, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou ausência de dolo, muito menos prescrição.

A condenação não se baseou em presunções, mas na valoração adequada do depoimento colhido sob o contraditório. Em relação à dosimetria, a pena foi corretamente fixada, tendo sido substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP, não havendo razão para reforma.

Do exposto, conheço da Apelação Criminal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. Sentença vergastada.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)